Tribunal: TJDFT
Processo: 0716812-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Trata-se de embargos de declaração em que se alega ter havido condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, sem que tenham sido apresentadas contrarrazões pela parte recorrida. Portanto, verifica-se a ocorrência de erro material no julgado.

3. Assim, mister o acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar o erro material e retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que dela conste a seguinte redação: “4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões”. No mais, mantém-se o acórdão tal como lançado.

4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção de erro material.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.